Tribunal: TJDFT
Processo: 0703242-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Simone Lucindo (Plantão Judicial) Número do processo: 0703242-19.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO HELENA PONTUAL MACHADO, ALCIR FREITAS NETO - ME, BANCO BMG SA, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. APELADO: BANCO BMG SA, ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., ALCIR FREITAS NETO - ME, PEDRO HELENA PONTUAL MACHADO, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. D E C I S Ã O Plantão Judicial de Segundo Grau, às 22:32 de 23/11/2021 Cuida-se de contrarrazões apresentadas pelo ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A., em face do recurso de apelação interposto por PEDRO HELENA PONTUAL MACHADO (ID 30938872). Em que pesem os argumentos expostos, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância, cuja competência encontra-se prevista no Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017, nos seguintes termos: Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos. Sendo assim, determino o retorno dos autos ao Núcleo de Apoio ao Plantão Judiciário do 2o Grau de Jurisdição, a fim de que sejam reencaminhados à Relatoria originária, após início do expediente das unidades administrativas e judiciárias do Palácio da Justiça. Por oportuno, atente-se o advogado subscritor da petição para o uso adequado do sistema de Processo Judicial Eletrônico referente ao Plantão Judiciário, o qual se restringe às hipóteses previstas no Ato Regimental 2, de 13 de junho de 2017. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 23 de novembro de 2021 23:02:41. SIMONE LUCINDO DESEMBARGADORA EM PLANTÃO JUDICIAL